Tribunal: TJES
Processo: 5021505-47.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a manutenção do contrato de beneficiária em tratamento oncológico, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) saber se é lícita a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo enquanto a beneficiária está em tratamento oncológico; (ii) se a interrupção do serviço gera dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional; (iii) qual a base de cálculo adequada para os honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.082, a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência.

4)
A interrupção do plano de saúde de paciente em tratamento de neoplasia maligna configura prática abusiva que viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

5)
A suspensão indevida do plano de saúde de paciente em tratamento oncológico gera angústia e aflição que ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

6)
O valor de R$ 6.000,00 se revela razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da medida.

7)
Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o proveito econômico da demanda for imensurável, como nos casos de tratamento continuado ou por prazo indefinido, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde, mesmo após a rescisão unilateral de contrato coletivo, deve assegurar a continuidade do tratamento de beneficiário com doença grave, como o câncer, até a efetiva alta médica, mediante o pagamento da contraprestação integral, nos termos do Tema Repetitivo 1.082 do STJ.

2. A interrupção do plano de saúde de paciente em tratamento oncológico ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

3. Nas ações tendentes à cobertura de tratamento de saúde continuado ou por prazo indefinido, cujo proveito econômico é imensurável, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados:
alínea "b" do § 3º do art. 8º da Lei nº 9.656/1998; incisos I e II do art. 35-C da Lei nº 9.656/1998; § 11 do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.842.751/RS (Tema Repetitivo 1.082).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021505-47.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: ANNYCHERLY ESTRELOW e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a manutenção do contrato de beneficiária em tratamento oncológico, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) saber se é lícita a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo enquanto a beneficiária está em tratamento oncológico; (ii) se a interrupção do serviço gera dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional; (iii) qual a base de cálculo adequada para os honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.082, a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência.

4)
A interrupção do plano de saúde de paciente em tratamento de neoplasia maligna configura prática abusiva que viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

5)
A suspensão indevida do plano de saúde de paciente em tratamento oncológico gera angústia e aflição que ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

6)
O valor de R$ 6.000,00 exsurge razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da medida.

7)
Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o proveito econômico da demanda for imensurável, como nos casos de tratamento continuado ou por prazo indefinido, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde, mesmo após a rescisão unilateral de contrato coletivo, deve assegurar a continuidade do tratamento de beneficiário com doença grave, como o câncer, até a efetiva alta médica, mediante o pagamento da contraprestação integral, nos termos do Tema Repetitivo 1.082 do STJ.

2. A interrupção do plano de saúde de paciente em tratamento oncológico ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

3. Nas ações tendentes à cobertura de tratamento de saúde continuado ou por prazo indefinido, cujo proveito econômico é imensurável, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados:
alínea "b" do § 3º do art. 8º da Lei nº 9.656/1998; incisos I e II do art. 35-C da Lei nº 9.656/1998; § 11 do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.842.751/RS (Tema Repetitivo 1.082).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo de beneficiária em tratamento oncológico, bem como da configuração de danos morais indenizáveis e da adequação da verba honorária.

A operadora de saúde defende a legalidade da rescisão contratual, argumentando o cumprimento das disposições contratuais e legais, notadamente a prévia notificação da beneficiária.

Com efeito, a questão central do recurso demanda a aplicação do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do
Tema Repetitivo 1.082
, a saber:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE.1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC:"
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida
."

2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos.

3. Isso porque,
em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013.

4.
A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade.
[...](REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.).

Sob esse prisma, a documentação acostada, em especial o laudo médico de Id. 14120703, comprova que a beneficiária se encontra em tratamento de neoplasia maligna da mama com metástases ósseas e hepáticas.

Dessa forma, a interrupção do plano de saúde, ainda que precedida de notificação, configura prática abusiva que coloca em risco a vida e a saúde da paciente, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

No que tange aos danos morais, a suspensão do plano de saúde de paciente em tratamento oncológico gera angústia e aflição que ultrapassam o mero dissabor, ensejando o dever de indenizar, na esteira de pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como subsegue:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME GENÉTICO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, o qual se insurge contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que determinou a cobertura de exame genético para paciente com câncer de mama, apesar de não atender aos critérios da Diretriz de Utilização Técnica (DUT) da ANS.

2. A autora foi diagnosticada com câncer de mama e, devido ao histórico familiar de neoplasia, sua médica solicitou exame de análise molecular de DNA, cuja cobertura foi negada pela operadora de saúde.

3. O Tribunal de origem entendeu pela obrigatoriedade da cobertura do exame, considerando a necessidade médica e o entendimento do STJ sobre a obrigatoriedade de custeio de tratamentos oncológicos, mesmo que não previstos nas diretrizes da ANS.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear exame genético para tratamento de câncer de mama, mesmo quando o procedimento não atende aos critérios estabelecidos pela ANS.

5. Outra questão em discussão é a possibilidade de compensação por danos morais em razão da negativa de cobertura do exame solicitado.

III. Razões de decidir

6. O STJ firmou entendimento de que é obrigatória a cobertura de exames e tratamentos oncológicos, independentemente da natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS, quando há indicação médica.

7. A recusa indevida de cobertura por parte da operadora de plano de saúde, quando há obrigação contratual ou legal, enseja reparação por danos morais, agravando a situação de aflição do beneficiário.

8. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, o que impede o provimento do recurso especial, conforme a Súmula 83/STJ.

IV. Dispositivo 9. Agravo em recurso especial não conhecido.

(AREsp n. 2.915.462/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

O valor de R$ 6.000,00 fixado na sentença exsurge razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta pela operadora.

Em casos envolvendo recusa de tratamento oncológico, a jurisprudência da Corte Cidadã tem arbitrado montante superior, enquanto este Sodalício tem adotado o mesmo patamar, como subsegue:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA ABUSIVA. SÚMULA 83 DO STJ. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Consoante a jurisprudência do STJ, a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3.
O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de compensação por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu no caso, em que a indenização foi fixada em R$ 12.000,00 (doze mil reais), em razão da negativa em fornecer medicamento necessário ao tratamento oncológico.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.840.207/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. RECUSA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA . REPARAÇÃO POR DANO MORAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta pela parte contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, ajuizada contra SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., julgou parcialmente procedente o pedido para compelir a ré a autorizar e custear procedimento médico (cirurgia citorredutora associada à quimioterapia intraperitoneal hipertérmica - HIPEC), negando, contudo, a pretensão de indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura pelo plano de saúde, alegando a exclusão do procedimento no rol da ANS, configura abusividade; (ii) estabelecer se tal recusa é apta a gerar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A depender do caso concreto, a recusa de cobertura do plano de saúde, com base na ausência do procedimento no rol da ANS, é considerada abusiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que adota a tese da taxatividade mitigada do rol, permitindo cobertura em situações excepcionais. 4. Laudos médicos comprovam a gravidade da condição da autora (neoplasia maligna em estágio IV), configurando a necessidade de afastamento da regra da taxatividade do rol da ANS. 5 .
A negativa de cobertura para tratamento oncológico, em face da gravidade da doença, agrava a condição psicológica da paciente, ensejando reparação por danos morais. 6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da situação e o sofrimento causado
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . A negativa de cobertura por plano de saúde, com base na ausência de procedimento no rol da ANS, é abusiva quando comprovada a urgência e necessidade do tratamento, devendo-se aplicar a regra da taxatividade mitigada. 2. A recusa indevida de cobertura para tratamento médico essencial enseja reparação por danos morais, especialmente em casos de doenças graves como o câncer.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00118155920198080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE . DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA ONCOLÓGICA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NEGATIVA EQUIVALENTE A RECUSA INDEVIDA . DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS. I . CASO EM EXAME Apelação cível e recurso adesivo interpostos por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e EDUARDO MAIA PAIXÃO contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde a custear cirurgia citorredutora e quimioterapia intra-peritoneal hipertérmica (Hipec), além de pagar indenizações por danos materiais e morais em favor do beneficiário, em razão da demora na autorização do procedimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse de agir do autor, diante da alegação da operadora de plano de saúde de que teria autorizado o procedimento antes do ajuizamento da ação; (ii) analisar a legalidade da demora na autorização da cirurgia oncológica e a consequente obrigação de custeio pela operadora; (iii) avaliar a configuração do dano moral e a adequação do montante indenizatório fixado na sentença. III . RAZÕES DE DECIDIR A demora injustificada na autorização de cirurgia essencial ao tratamento de neoplasia maligna configura negativa tácita de cobertura e autoriza a busca da tutela jurisdicional, configurando o interesse de agir do beneficiário. O plano de saúde deve autorizar procedimentos de urgência no prazo máximo de 24 horas, conforme previsto nos artigos 12, V, c, e 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, bem como no art. 3º, XIII, da Resolução Normativa nº 259 da ANS . A inércia da operadora por mais de três meses violou essa exigência, justificando a condenação imposta.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que planos de saúde não podem negar cobertura a procedimentos oncológicos prescritos pelo médico assistente, sendo abusiva qualquer recusa nesse sentido. A demora na autorização agravou a aflição psicológica do autor, que já enfrentava grave enfermidade, justificando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O montante de R$ 5 .000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com precedentes do STJ em casos similares.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50234951520228080035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, o Tribunal da Cidadania firmou o entendimento de que, quando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados ou por prazo indefinido,
o critério para o arbitramento deve ser o valor da causa
, conforme precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE INTERNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. CRITÉRIO PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA.

1. Ação cominatória na qual requer o custeio de internação em clínica médica especializada em obesidade para tratamento da doença da beneficiária (obesidade mórbida grau III).

2. Segundo a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção, o título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações.

3. Quando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados ou por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento, seguindo a ordem de preferência estabelecida pela Segunda Seção, deve ser o do valor da causa.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.211.587/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ANTINEOPLÁSICO ORAL E CORRELACIONADOS. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA METASTÁTICO. USO OFF-LABEL. REGISTRO NA ANVISA. RECUSA ABUSIVA DE COBERTURA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES PERCENTUAIS ( CPC/2015, ART. 85, § 2º). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa" (AgInt nos EREsp 2.001.192/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023).

2. "Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário" (AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

3. Considera-se, portanto, abusiva a negativa de cobertura dos antineoplásicos orais e medicamentos correlacionados prescritos para o tratamento de câncer de mama metastático da beneficiária, devendo ser confirmada a determinação das instâncias ordinárias de fornecimento do tratamento.

4. No julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que ‘A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo’.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp n. 1.961.491/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Ademais, em que pese constituir matéria de ordem pública, a rejeição da impugnação ao valor da causa por decisão saneadora, não impugnada oportunamente, impede seja a matéria revista em segunda instância, por força de preclusão consumativa e
pro judicato
, na esteira de firme posicionamento do STJ:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANTIDA A DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Na esteira da orientação firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[...] ainda que de ordem pública, as questões decididas não impugnadas em momento oportuno não podem ser rediscutidas, uma vez configurada a preclusão consumativa [...]” (STJ, AgInt no REsp n. 1.905.487/RJ, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 17/5/2021, DJ 19/5/2021)
. [...] (Data: 01/Sep/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5005784-39.2021.8.08.0000 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Prescrição e Decadência)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. LIMITES DO JULGAMENTO. QUESTÕES AINDA NÃO DECIDIDAS. ADEQUAÇÃO AO REPETITIVO. I. HIPÓTESE EM EXAME

1. Recurso especial interposto em face de acórdão que, ao realizar o juízo de retratação do art. 1.040, II, do CPC, a fim de adequar-se ao Tema 1076/STJ, alterou o valor da causa de ofício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em decidir se é possível que o juiz altere o valor da causa, de ofício, quando estiver exercendo o juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Esta Terceira Turma do STJ entende que o juízo pode corrigir, de ofício, o valor da causa que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor até a sentença.

4. Ainda que se considere o valor da causa como matéria de ordem pública, este STJ entende que mesmo essas questões estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional.

5. O juízo de retratação do art. 1.040, II, do CPC não devolve ao julgador a totalidade das matérias do recurso especial ou extraordinário, mas sim aquilo que contradiz o entendimento firmado em recurso repetitivo e, sendo necessário, o julgamento de questões ainda não decididas cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração, nos termos do art. 1.041, §1º, do CPC.

6. O juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC apresenta margem decisória mais restrita que aquele previsto no art. 1.021, § 2º, relativo ao agravo interno.

7. É entendimento uníssono desta Corte Superior que na retratação decorrente da interposição de agravo interno, devolve-se ao relator a íntegra da insurgência recursal, não constituindo nulidade ou reformatio in pejus a prolação de decisão monocrática que reconsidera a deliberação anterior, permitindo uma nova e desvinculada decisão unipessoal com plena devolução de todos os temas controvertidos no recurso.

8. Se a questão atinente ao valor da causa já foi decidida na sentença, sem que houvesse recurso de quaisquer das partes com a pretensão de reformá-la, ela não poderá ser alterada no juízo de retratação do art. 1.040, II, do CPC, se a matéria a ser reanalisada na adequação ao repetitivo não versa sobre o valor da causa nem se enquadra na hipótese do art. 1.041, §1º do CPC. IV. DISPOSITIVO

9. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.174.291/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

Majoro os honorários sucumbenciais para 16%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 13/10/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 13.10.2025 a 17.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.